Tribunal: TJBA
Processo: 8028102-17.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8028102-17.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SOLANGE MARIA CUNHA DE JESUS

Advogado(s)
:
THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO DOS APOSENTADOS. PROFESSORA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. MÉRITO. LEIS ESTADUAIS N.º 8.480/2002 E N.º 10.963/2008. REVISÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO TJ/BA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Preliminares.

1.1 Ilegitimidade passiva do Governador do Estado. A referida autoridade não foi indicada como coatora no presente caso, razão por que não se sustenta o questionamento a respeito da sua legitimidade processual por ausência de interesse de agir.

1.2. Decadência. Ocorre que o presente mandado de segurança não se insurge contra lei em tese mas, contra ato administrativo omissivo dos impetrados que não concede a impetrante a progressão vertical em sua carreira. Logo, postulando a impetrante prestação de trato sucessivo e de natureza alimentar, não se caracteriza a decadência da pretensão mandamental.

1.3. Prescrição do Fundo de Direito. As ações ajuizadas contra atos da Administração Pública possuem um prazo prescricional quinquenal, contados do evento ou do ato objeto de contestação. Nesse aspecto, esta Egrégia Corte consignou o entendimento da aplicabilidade do verbete sumular nº 85, do STJ, vez que, em sendo prestação de trato sucessivo, a fluência do quinquênio não atingiria o próprio fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas antes do lustro imediatamente anterior à propositura da ação.

2. Do mérito.

2.1 Na hipótese vertente, a impetrante argumenta que, com a edição das Leis Estaduais n.º 8.480/2002 e 10.963/08, que reestruturaram o Plano de Carreira e Vencimento do Magistério Público Estadual de Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia, todos os servidores inativos foram abrangidos por uma nova classificação, passando a Impetrante a ser enquadrada em uma classe inicial. Por tal razão, sustenta que as autoridades coatoras tem descumprido o critério constitucional da paridade e da isonomia.

2.2 No julgamento do RE 606.199-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, O Supremo Tribunal Federal, reafirmou sua jurisprudência quanto à inexistência de direito subjetivo à manutenção de servidor inativo na última classe e referência de sua carreira.

2.3 Não obstante inexistir direito adquirido a regime jurídico, há de ser concedido aos aposentados o direito de alcançarem as novas classes, estando, naturalmente, dispensados dos requisitos impertinentes à sua condição de inativos, sob pena de desrespeito à regra da paridade e da irredutibilidade de vencimentos.

2.4 No caso concreto, observa-se que a Impetrante ingressou no serviço público em 01/03/1977 e se aposentou em 22/11/1996, no Nível II, correspondente a 20 horas semanais (Id. 5666028), antes da edição da Lei Estadual n.° 8.480/2002 e EC n.° 41 de 19.11.03, mostrando-se portanto, descabido o seu rebaixamento para o Nível I.

2.5 A Lei Estadual n. 8.480/2002, ao apenas permitir a progressão horizontal na carreira aos ativos e não tendo definido critérios aplicáveis aos inativos para observar a paridade remuneratória, excluiu os últimos dos reajustes pecuniários que são garantidos constitucionalmente. Evidente que as sucessivas alterações legislativas de reenquadramento são aptas a causar lesões e prejuízos na remuneração da impetrante. Resta patente a violação ao direito líquido e certo da Impetrante devendo ser concedida a segurança vindicada. Precedentes desta Egrégia Corte.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº
8028102-17.2019.8.05.0000, da comarca de Salvador,
tendo como impetrante
SOLANGE MARIA CUNHA DE JESUS,
como impetrados,
ESTADO DA BAHIA
,
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,
SUPERINTENDENTE DA SUPREV
e
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA À IMPETRANTE
, pelas razões a seguir expendidas.

Sala de Sessões, de de 2021.

Presidente

Dr. José Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Substituto

Procurador(a) de Justiç
a

Salvador, .